Tribunal: STF
Processo: HC 206693
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.9.2021, por Valter Dias Prado e outros, advogados, em benefício de Cleiton Lima da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, deu parcial provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 669.290/SP, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela suposta prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 157 c/c o art. 69 do Código Penal (roubo circunstanciado, por três vezes). Narrou-se na inicial acusatória:
    “1 – Consta dos autos que no dia 31 de março de 2018, por volta das 9h00, na Rua Santa Paula, no bairro Eldorado, nesta cidade, CLEITON LIMA DA SILVA, qualificado às fls. 15, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung, modelo J7, avaliado em R$ 1.200,00 (fls. 27), pertencente à Juliana Calisto Martins. 
    2 – Consta, também, que no dia 5 de abril de 2018, por volta das 20h45min, na Rua Buritama, na altura do número 100, no bairro Eldorado, nesta cidade, CLEITON LIMA DA SILVA subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G 4, avaliado em R$ 800,00 (fls. 28), pertencente à Ana Caroline do Carmo Mendes. 
    3 – Consta, ainda, que no dia 7 de abril de 2018, por volta das 16h30min, no salão de beleza Menina Flor, situado à Rua Teodoro Sanches, 2.520, nesta cidade, CLEITON LIMA DA SILVA subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, um perfume marca Natura Kaiak, um desodorante corporal Natura Kaiak e um perfume Boticário Quasar, avaliados às fls. 46 pelo total de R$ 210,00, pertencentes à Victória Laksmy Silva de Assunção, proprietária do estabelecimento.
    Segundo se apurou, no dia 31 de março de 2018 a vítima Juliana caminhava pela via pública e o denunciado, que pilotava uma motocicleta, ao avistá-la, resolveu roubar seu aparelho celular. Assim, ainda utilizando o capacete, abordou a vítima exibindo-lhe uma arma de fogo e exigindo que lhe entregasse o celular. Juliana, mediante a grave ameaça, entregou a res furtiva a CLEITON, que saiu do local conduzindo a moto. 
    Apurou-se, também, que no dia 5 de abril de 2018 o denunciado viu a vítima Ana Caroline caminhando pela via pública e resolveu roubar o aparelho celular dela. Para tanto, desceu da motocicleta que pilotava e se dirigiu até a vítima na posse de uma faca, objeto este que encostou nas costas dela e, mediante grave ameaça, exigiu que lhe entregasse o celular. Temerosa, Ana Caroline entregou o celular a CLEITON, que subiu na moto e se evadiu. 
    Apurou-se, por fim, que no dia 7 de abril de 2018 o denunciado foi ao salão de beleza Menina Flor na condução da sua motocicleta, que estacionou nas proximidades, e lá ingressou utilizando um capacete; ato contínuo, abordou uma manicure, colocando uma faca de tamanho médio na altura das costelas dela, exigindo que ela, e uma cliente que ali estava, lhes entregassem a bolsa e o celular. Nesse momento, Victória e uma outra cliente ainda não tinham sido vistas pelo denunciado; no entanto, ao ouvir o barulho delas, CLEITON indagou sobre se havia mais alguém e elas apareceram. Em seguida, o denunciado pegou a manicure pelo cabelo e insistiu que queria que entregassem a ele as bolsas e os celulares. Como elas alegaram que não tinham nada ali, CLEITON pegou a cliente Aleandra e colocou a faca no pescoço dela, insistindo na entrega dos bens. Vendo a bolsa de Victória, o denunciado a pegou, mas a mesma não continha nenhum objeto de valor, razão pela qual, não conseguindo dinheiro ou celulares, se dirigiu à prateleira e subtraiu os perfumes e desodorantes que lá estavam, colocando-os dentro de sua bermuda, evadindo-se na sua motocicleta. A vítima Victória tentou anotar a placa do veículo utilizando pelo denunciado, mas ele a entortou a fim de evitar a sua identificação. 
    Efetuadas diligências policiais, chegou-se à identificação do denunciado, tendo CLEITON confessado em seu interrogatório extrajudicial a prática dos três roubos. 
    A vítima Victória o reconheceu como o autor do crime (auto de reconhecimento às fls. 13/14)”. 
    3. Em 10.11.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1503934-80.2018.8.26.0576) absolveu o paciente da prática dos delitos praticados em 31.3.2018 e, em 5.4.2018, condenou-o à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa pela prática do crime de roubo ocorrido, em 7.4.2018, no interior do estabelecimento comercial. 
    4. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Artigo 157, caput, do Código Penal. PRELIMINAR – Ofensa ao contraditório e ampla defesa – Cerceamento de defesa – Descabimento – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Prova testemunhal – Policial civil – Validade – Confissão extrajudicial – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Inaplicável o referido princípio aos casos de roubo, caracterizada a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ao ofendido – Desclassificação para constrangimento ilegal – Impossibilidade – Emprego de agrave ameaça – Arma branca – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime fechado adequado ao caso – APELO NÃO PROVIDO” (fl. 225, e-doc. 2). 
    A sentença condenatória transitou em julgado em 5.4.2021, não tendo sido interposto recurso contra o acórdão do Tribunal paulista.
    5. O acórdão exarado no apelo defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 669.290/SP, denegado pelo Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 11.6.2021. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, parcialmente provido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça “para reduzir a pena do recorrente para 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE FACA. NÃO JUSTIFICADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DENOTAM MAIOR REPROVABILIDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Observa-se que, de fato, o juízo de reprovação que se deve fazer da conduta em espécie (utilização da faca no contexto dos autos) não destoa daqueles inerentes a qualquer outro roubo, em sua acepção clássica, razão pela qual, nos termos da jurisprudência mais recente desta Corte superior, deve ser revista a condenação. Precedentes.
    2. Quanto ao regime de cumprimento de pena, não se verifica a alegada omissão do julgado atacado, uma vez que, mesmo com a alteração que se faz agora no quantum, entende-se que o regime fechado foi mantido com base em circunstâncias específicas — ‘o apelante invadiu o salão de beleza da vítima, mediante grave ameaça pelo emprego de arma branca, inclusive colocando a faca no pescoço de uma cliente, na cintura da manicure e ainda a puxou pelos cabelos’ (fl. 242) — que denotaram maior reprovabilidade da conduta, a justificar o regime mais gravoso, nos estritos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
    3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a pena do recorrente para 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (fl. 322, e-doc. 2). 
    6. O acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que, “fixada a pena no mínimo legal, não há qualquer razão para que o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal não seja respeitado” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumentam que “o próprio Tribunal de origem reconheceu que o emprego de faca é elementar do roubo, o que significa que essa não é, por si só, uma conduta negativa apta a reprovar ainda mais o crime em questão” (fl.5, e-doc. 1).
    Salientam que o § 3º do art. 33 do Código Penal foi utilizado “para a fixação de regime mais gravoso, contudo as circunstâncias judiciais do paciente, com a recente modificação, são totalmente favoráveis” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o único regime mais gravoso possível seria o semiaberto (e não o fechado), o que rechaça, ainda mais, os fundamentos elencados” (fl. 7, e-doc. 1).
    Asseveram que “a fundamentação da autoridade coatora entra em colisão com a Súmula nº 719 do Pretório Excelso, visto que não há idoneidade (e, sim, data máxima vênia, certa contradição)” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “a) A concessão, liminarmente, diante da flagrante ilegalidade narrada, da ordem de habeas corpus, determinando-se a imediata fixação do regime aberto ao paciente ou, subsidiariamente, do semiaberto; (...)
    d) A confirmação da liminar, concedendo-se a ordem em definitivo” (fl. 12, e-doc.1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 5.4.2021, antes da presente impetração, ocorrida em 17.9.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se enfatizar ausente, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade.
    Na espécie, o paciente foi condenado, em 10.11.2020, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1503934-80.2018.8.26.0576) à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 157 do Código Penal (roubo simples). O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, dada a quantidade de pena fixada e a gravidade concreta do delito praticado, mormente pelo emprego de arma branca, que foi colocada no pescoço de uma cliente do salão de beleza. A fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. Frise-se que a quantidade da pena, por si só, não determina o regime prisional. Na verdade, a determinação do regime prisional de cumprimento da pena far-se-á com a observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Ademais, neste sentido, decidiu o E. Tribunal de Justiça em caso análogo desta Vara: (...)” (fl. 171, e-doc. 2).
    10. Ao rejeitar o pleito de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo asseverou:
    “Quanto ao regime prisional, correta a fixação de regime fechado para início de cumprimento da pena carcerária. 
    Com efeito, para a determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda carcerária não se deve observar tão somente o quantum de pena imposto, mas também as circunstâncias do caso concreto, conforme dispõe o artigo 33, § 3º do Código Penal. 
    No caso dos autos, deve-se destacar a gravidade in concreto do delito, vez que o apelante invadiu o salão de beleza da vítima, mediante grave ameaça pelo emprego de arma branca, inclusive colocando a faca no pescoço de uma cliente, na cintura da manicure e ainda a puxou pelos cabelos, a demonstrar total desprezo pela norma penal e pelas regras de convívio em sociedade. Neste sentido, aliás, já decidiu esta Egrégia Corte, confira-se: (…)
    Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 
    Fica, portanto, mantido o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda carcerária, nos termos do artigo 33, §3º, do Estatuto Repressor, único suficiente à prevenção e reprovação do delito” (fls. 242-244, e-doc. 2).
    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 669.290/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, reduzindo a pena imposta ao paciente para o mínimo legal de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mas manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal Superior o trecho pelo qual ratificado o regime inicial de cumprimento de pena:
    “Já quanto ao regime de cumprimento de pena, não se verifica a alegada omissão do julgado atacado, uma vez que, mesmo com a alteração que se faz agora no quantum, entende-se que o regime fechado foi mantido com base em circunstâncias específicas – ‘o apelante invadiu o salão de beleza da vítima, mediante grave ameaça pelo emprego de arma branca, inclusive colocando a faca no pescoço de uma cliente, na cintura da manicure e ainda a puxou pelos cabelos’ (fl.242) – que denotaram maior reprovabilidade da conduta, a justificar o regime mais gravoso, nos estritos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal. 
    Por outro lado, encontra-se superada a discussão a respeito de dupla punição do agente pela utilização de circunstância judicial para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, recrudescer o regime de cumprimento de pena, uma vez que a negativação da vetorial em questão foi aqui desconsiderada” (fl. 329, e-doc. 2).
    12. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão esses artigos serem invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    13. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo simples, revestiu-se de gravidade considerada pelas instâncias ordinárias como elevada. Nesse sentido, ressaltou o Tribunal paulista que o paciente “invadiu o salão de beleza da vítima, mediante grave ameaça pelo emprego de arma branca, inclusive colocando a faca no pescoço de uma cliente, na cintura da manicure e ainda a puxou pelos cabelos, a demonstrar total desprezo pela norma penal e pelas regras de convívio em sociedade” (fl. 243, e-doc. 2).
    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a aplicação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 
    É de se anotar que, embora a pena definitiva de quatro anos de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo simples, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.103, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL E DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 
    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 132.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).
    Na espécie, como realçado no acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias da prática delitiva.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora